Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021/ANEEL. APURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE.
1. No procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado por adulteração no medidor, a concessionária do serviço público deve ser mais rigorosa na observância do contraditório e ampla defesa.
2. É nula a cobrança de diferenças de medição de consumo apuradas em avaliação técnica unilateral da concessionária do serviço de energia elétrica, sem oportunizar a prévia participação do consumidor e o contraditório administrativo.
3. A concessionária de energia elétrica age no exercício regular de direito ao promover a negativação do nome do titular da unidade consumidora constante em seus cadastros por fatura não paga.
4. Rejeitadas as preliminares, deu-se parcial provimento ao apelo.